Tribunal: TJDFT
Processo: 0738109-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0738109-61.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: SIMONE FAVALESSA DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO REsp 1.657.156 (TEMA 106). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação cominatória, tendo como objeto a determinação judicial para compelir o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento não padronizado OMALIZUMABE para sua doença, cujo pedido foi julgado procedente. 2. O Distrito Federal apresentou recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 3. Preliminar. Necessidade de retificação do polo passivo para reconhecer a necessidade de inclusão da União e consequentemente a competência da Justiça Federal. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde não pode ser tida como restrição ao exercício do direito do particular exigir tal prestação de quaisquer dos entes federados, razão pela qual desnecessária a inclusão da União no polo passivo da lide, especialmente quando o único fundamento para inclusão desta é meramente de caráter patrimonial, ou seja, o custeio das despesas do tratamento médico. Preliminar rejeitada. 4. O direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é dever do Estado. Nesse passo, a Carta Magna reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado. 5. Tratando-se de mister constitucional, que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. 6. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. 7. Ao contrário do que aduz o Distrito Federal, a sentença não está em desacordo com o REsp. 1.657.156 (tema 106). Conforme restou decidido pela Corte Superior, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento (STJ. 1a Seção. Resp. 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018). 8. No caso concreto, o medicamento prescrito possui registro na ANVISA, sendo atestada a sua imprescindibilidade para o tratamento, bem como a impossibilidade de substituição pelos fármacos existentes no SUS. Tal como constou da sentença: “(...) A necessidade da realização do tratamento com o fármaco descrito na petição inicial foi devidamente comprovada nos autos por meio da juntada do relatório médico ID num. 43236647, o qual é explícito ao afirmar que não há outro remédio que possa substituir o indicado. É atestada, ainda, a necessidade da medicação pleiteada, porque a requerente é portadora de urticária crônica espontânea, tendo tentado diversos tratamentos como antialérgicos em dose quadruplicada e uso prolongado de corticóides, sem resposta. Além disso, a doença causa grave impacto, que supera questões estéticas e cosméticas, trazendo isolamento social, intenso sofrimento físico e psíquico, privação de sono e redução significativa na capacidade laboral”. 9. Por fim, no laudo médico há informação de que o medicamento pleiteado na via judicial teve sua indicação liberada para a doença que acomete a parte autora. 10. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento OMALIZUMABE (XOLAIR) 150mg, conforme prescrição médica - posologia para 12 meses. Alega que não há razões para limitação no fornecimento do medicamento, tendo em vista que o relatório médico acostado aos autos menciona expressamente a necessidade de utilização do medicamento de forma contínua e por prazo indeterminado. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de custas e preparo diante da gratuidade de justiça concedida (Id. 4402654). Contrarrazões apresentadas (Id. 4402672). 2. Compulsando os autos, verifica-se que o relatório médico atesta que o paciente está em acompanhamento médico no HRAN devido a quadro de urticária crônica espontânea, que iniciou em 2014. No referido relatório, o médico que acompanha o caso do autor recomenda tratamento com o medicamento OMALIZUMAB, com a dosagem inicial de 300mg 1 vez ao mês, devendo ser continuada por prazo indeterminado, enfatizando que o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível pois a qualidade de vida do paciente está muito acometida (Id. 4402643). 3. Não é razoável limitar o fornecimento do medicamento ao prazo de 12 meses, se no relatório médico não consta tal limitação temporal. Dessa forma, o medicamento deve ser fornecido ao paciente, enquanto necessitar do tratamento, mediante apresentação de prescrição médica atualizada. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e determinar o fornecimento do medicamento, pelo tempo necessário ao tratamento do paciente, mediante apresentação de prescrição médica atualizada. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido. Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1108313, 07465223420178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no PJe: 16/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. O DF é isento de custas. Sem honorários em observância à súmula 421 do STJ. 13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE. DEVER DO ESTADO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO RESP 1.657.156 (TEMA 106). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015. 3. A embargante ré se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão no acórdão. Afirma que não é correto concluir pela prevalência da manifestação de determinado médico da rede privada de saúde em detrimento dos protocolos oficiais de tratamento e impor ao poder público o fornecimento de um tratamento específico, elaborado à sua revelia. Alega que a prescrição do medicamento ou do tratamento deva ser originada do SUS, nos termos do Decreto no 7.508/2011, que regulamenta a Lei do SUS. 4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, isto em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado pela Turma, que negou provimento a seu recurso. 5. O acórdão é expresso em relação à possibilidade do fornecimento do medicamento pleiteado pela parte autora, nos termos dos tópicos 7 e 8, atestando o preenchimento dos requisitos para tal, além da imprescindibilidade e impossibilidade de substituição por fármacos existentes no SUS. Além disso, o acórdão destaca recente julgado de caso semelhante no item 10. 6. Apenas como reforço do já mencionado no acórdão recorrido, destaca-se o seguinte julgado: “O fato de o medicamento ter sido prescrito por médico da rede particular não constitui obstáculo intransponível ao seu fornecimento gratuito pelo Estado, dada a universalidade e impessoalidade do dever estatal de proteção à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Precedente: (Acórdão n.1056875, 07246107820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no PJe: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há qualquer omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes. 8. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Embora no julgamento do RE 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema no 134, o C. Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE 1.140.005, relatoria do i. Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o e. Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Ao caso dos autos, pois, merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil – CPC, a fim de que a controvérsia alvo deste recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE 1.140.005. Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – Surec que seja o presente recurso sobrestado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF